Tribunal: TJPA
Processo: 0011097-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011097-78.2015.8.14.0301

APELANTE: IPPC PUBLICIDADE LTDA - ME

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011097-78.2015.8.14.0301

APELANTE: IPPC PUBLICIDADE LTDA

ADVOGADO: NEIMARA ANGELES - OAB/SP 67.430; CARICE MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB/PA 13.207

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA 13.992; KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA 18.949

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INIBITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. COBRANÇA DE ECAD. REGULAR. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O BRUTO AUFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.
No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.
REJEITADA.

Preliminar de Nulidade da Citação.
Quanto a este mister, vigora há muito em nosso ordenamento jurídico a chamada Teoria da Aparência, segundo a qual considera-se válida e eficaz a citação realizada por quem se diz representante da Pessoa Jurídica, mesmo sem apresentar provas, posto que a aparência de representante é suficiente para que o ato citatório se dê na sua pessoa, tendo em vista que este ato fora praticado no endereço da empresa e com a devida identificação da pessoa que o recebeu.
REJEITADA.

MÉRITO

Tem-se que os valores cobrados pelo autor estão em consonância com o disposto em seu regulamento, havendo o que se reparar na sentença impugnada, apenas para determinar com certeza que o valor a ser pago é de 10% sobre a receita bruta auferida.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reformar a sentença apenas para determinar com certeza que o valor a ser pago é de 10% sobre a receita bruta auferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
IPPC PUBLICIDADE LTDA
nos autos de AÇÃO INIBITÓRIA, tendo como apelado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IPPC PUBLICIDADE LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO INIBITÓRIA
contra si por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

Em breve síntese da inicial, o ECAD objetivou a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do show “Uma Noite em Buenos Aires”, sob pena de pagamento de multa, além do que requereu fosse a ré obrigada a permitir o acesso de funcionário do ECAD ao evento para viabilizar a fiscalização. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pela violação de direitos autorais pela execução não autorizada de obras musicais e lítero-musicais no evento em discussão, assim como apresenta todos os borderôs de bilheteria, no caso do espetáculo ter sido realizado, para cálculo do valor devido.

O réu apresentou contestação, após o prazo concedido, na qual arguiu a nulidade da citação e a perda do objeto. No mérito, contestou o valor cobrado, na medida em que no Estado do Paraná pagou 3,939% da bilheteria, enquanto no Pará o autor estaria cobrando 10% (dez por cento). Além disso, informaram que todas as obras executadas na apresentação Uma Noite em Buenos Aires - Tributo a Astor Piazzolla são de autores estrangeiros e quase todos falecidos, portanto defende a impossibilidade da cobrança.

Os autos seguiram seu trâmite regular até a prolatação da sentença, id. 6502947, a qual julgou procedentes os pedidos da exordial, conforme segue:

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar (fls. 0880/0882) julgo procedente o pedido do autor para condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, pela execução desautorizada de obras musicais já levadas a efeito no evento em discussão, que deve ser calculada de acordo com o Regulamento de Arrecadação nos percentuais de 10% (dez por cento) ou 15% (quinze por cento) sobre a receita bruta auferida, acrescidas correção monetária pelo IGP-M, a contar da data em que devida cada parcela, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (data em que deveria ter sido paga a retribuição), nos termos da Súmula 54, do STJ. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado, o requerido,
IPPC PUBLICIDADE LTDA,
interpôs Recurso de Apelação (ID. 6502950).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, posto que a citação se deu pelo Correio e em nome de pessoa totalmente estranha à empresa ré. Ressalta a necessidade de assinatura do recibo pelo citado na citação pelo correio, nos termos da Súmula 429 do STJ e do art. 233 do CPC. Diante disso, requer o retorno dos autos ao juízo primevo para o regular processamento do feito.

No mérito, aduz que o valor cobrado pelo ECAD deve ser criterioso e igual em todo território Nacional, visto que, pelo mesmo espetáculo, buscou o Apelado percentuais diversos nas Praças de Belém, Manaus e Goiânia, o que motivou a propositura da competente Ação de Consignação em Pagamento.

Alega que em nenhum momento apresentou o Apelado fato distinto desse aqui apresentado que pudesse agasalhar sua pretensão de cobrar percentual distinto apenas nessas 3 (três) Capitais e tão pouco qualquer documento eficaz que pudesse comprovar a receita auferida no espetáculo e bem assim o demonstrativo para a devida compensação de ingressos promocionais, cortesias e especiais.

No mais, sustentou a falta de certeza na sentença ao determinar o pagamento no percentual de 10% (dez por cento) ou 15% (quinze por cento), pugnando pela fixação do pagamento em 10% (dez por cento) sobre a receita bruta auferida.

Em sede de contrarrazões (ID. 6502955) o apelado, preliminarmente, alegou a violação ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento da apelação.

Ademais, refutou os argumentos apresentados, sustentando a intempestividade da contestação e a revelia do apelante, aduz, ainda, a regularidade do percentual cobrado pois este é definido no Regulamento de Arrecadação, o qual é considerado válido pelo STJ, sobretudo porque determinado pela assembleia de titulares das obras, que se manifestam através de suas respectivas associações.

No mais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta a apelada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar os termos da sentença.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Preliminar de Nulidade da Citação

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, posto que a citação se deu pelo Correio e em nome de pessoa totalmente estranha à empresa ré.

Quanto a este mister, vigora há muito em nosso ordenamento jurídico a chamada Teoria da Aparência, segundo a qual considera-se válida e eficaz a citação realizada por quem se diz representante da Pessoa Jurídica, mesmo sem apresentar provas, posto que a aparência de representante é suficiente para que o ato citatório se dê na sua pessoa, tendo em vista que este ato fora praticado no endereço da empresa e com a devida identificação da pessoa que o recebeu.

Assim, despiciendo é que o AR tenha sido assinado por pessoa com poderes de representação legal conforme fora alegado, sendo que o ato se deu com base no princípio da boa-fé, que deve ser observado em qualquer relação jurídica, presumindo-se a veracidade de situação que aparenta regularidade, o que está por convalidar os atos praticados em tal circunstância.

Conforme já destaquei, se tornaria inviável exigir dos diretores ou representantes legais da empresa que ficassem sempre no local ou, ainda, que o carteiro ou o Oficial de Justiça verificasse, entre as várias pessoas presentes no estabelecimento empresarial, qual delas estaria imbuída da função de receber citação, bem como assinar o aviso de recebimento (AR).

Ademais, em nenhum momento de sua peça recursal a apelante afirma ou comprova que a citação teria ocorrido em local distinto da sede da empresa, o que poderia afastar o entendimento esposado por esta Magistrada, tendo simplesmente se limitado a afirmar que o recebedor não possuía poderes para tanto.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CARTA AR DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO EM QUE SEDIADA A EMPRESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PODERES DA PESSOA PARA SER CITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Vigora há muito em nosso ordenamento jurídico a chamada Teoria da Aparência, segundo a qual considera-se válida e eficaz a citação realizada por quem se diz representante da Pessoa Jurídica, mesmo sem apresentar provas, posto que a aparência de representante é suficiente para que o ato citatório se dê na sua pessoa, tendo em vista que este ato fora praticado no endereço da empresa e com a devida identificação da pessoa que o recebeu. II – Despiciendo é que o AR tenha sido assinado por pessoa com poderes de representação legal conforme fora alegado, sendo que o ato se deu com base no princípio da boa-fé, que deve ser observado em qualquer relação jurídica, presumindo-se a veracidade de situação que aparenta regularidade, o que está por convalidar os atos praticados em tal circunstância. III- Em nenhum momento de sua peça recursal a Agravante afirma ou comprova que a citação teria ocorrido em local distinto da sede da empresa, o que poderia afastar o entendimento esposado por esta Magistrada, tendo simplesmente se limitado a afirmar que o recebedor não possuía poderes para tanto.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803872-96.2018.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Nulidade da Citação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o valor cobrado pelo ECAD e sua pretensão de cobrar percentual distinto nas Capitais sem suposta justificativa. No mais, sustentou a falta de certeza na sentença ao determinar o pagamento no percentual de 10% (dez por cento) ou 15% (quinze por cento), pugnando pela fixação do pagamento em 10% (dez por cento) sobre a receita bruta auferida.

No caso em exame, a pretensão da parte autora/apelada, ECAD, é o recebimento dos direitos autorais relativos às músicas executadas na apresentação “Uma noite em Buenos Aires”, realizado em 27/03/2015, na cidade de Belém/PA.

Como é cediço, o Direito Autoral busca tutelar as relações jurídicas que decorrem da expressão de ideias por meio de obras artísticas, científicas e literárias. É o “ramo da ciência jurídica em que se protege, sob os aspectos moral e patrimonial, o criador de obra literária, artística ou cientifica.” (BITTAR, Carlos Alberto. “ Direito de Autor na Obra feita sob encomenda”, 1977, p.1)

O tema é tratado pela Lei nº 9.610/98, que dispõe em seu artigo 68:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

Frisa-se que cotejando a antiga disposição legal que tratava do assunto, qual seja a Lei 5988/73, com o texto da atual Lei de Direitos Autorais, extrai-se que, atualmente, independentemente do evento visar ou auferir lucro, é devido o recolhimento da contribuição de direitos autorais pela execução de composições musicais, lítero-musicais ou fonogramas.

Nessa senda, a partir da vigência da Lei nº 9.610/1998, a obtenção de lucro por aquele que executa publicamente obras musicais passou a ser aspecto juridicamente irrelevante quando se trata do pagamento de direitos autorais.

Vale destacar, ainda, que o ente público, obrigado por força constitucional a proporcionar lazer à população, não está desobrigado de pagar contribuição por direito autoral.

Nesse sentido:

DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. EVENTO PÚBLICO . RODEIO, COM EXECUÇÃO DE MÚSICAS, PROMOVIDO POR PREFEITURA MUNICIPAL, SEM COBRANÇA DE INGRESSO . EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. 1. Anteriormente à vigência da Lei 9.610/98, a jurisprudência prevalente enfatizava a gratuidade das apresentações públicas de obras musicais, dramáticas ou similares, como elemento decisivo para distinguir o que estaria sujeito ao pagamento de direitos autorais. 2. Houve significativa alteração com a edição da Lei 9.610/98, pois o art. 68 do novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláusula "que visem a lucro direto ou indireto", como pressuposto para a cobrança de direitos autorais . 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o novo ordenamento jurídico, alterou seu entendimento para afastar a utilidade econômica do evento como condição de exigência para a percepção da verba autoral. Posição consolidada no julgamento do REsp. 524.873-ES, pela Segunda Seção. 4. Portanto, é devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de música em rodeio, mesmo que tenha sido evento promovido por Prefeitura sem a existência de proveito econômico. 5. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 996.852 - SP (2007/0241550-7) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE. Data do Julgamento: 01.08.2011.

Igualmente, o direito autoral é devido ainda que a execução da música se dê por seu próprio autor.

Isto porque, o fato de composições musicais da autoria ou coautoria terem sido interpretadas pelos próprios artistas não afasta a obrigação do réu no que concerne ao pagamento dos direitos autorais ao ECAD, considerando que esta verba tem por finalidade retribuir pelo trabalho intelectual na composição da obra musical – o direito autoral propriamente dito, enquanto os respectivos cachês pagos os cantores têm por objetivo remunerar as apresentações em si, ou seja, o trabalho de exibição.

Desta feita, mesmo nos casos em que o intérprete é o próprio autor da música, O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) pode cobrar direitos autorais de shows, independentemente do cachê recebido pelos artistas.

Assim sendo, no que concerne a base cálculo do Direito Autoral, verifico que das planilhas anexadas a exordial (id. 6502900 - Pág. 4), tem-se que a pretensão do ECAD é receber 10% da receita bruta do evento.

No âmbito de atuação do ECAD, os critérios para a cobrança dos direitos autorais são definidos no Regulamento de Arrecadação, elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, valores esses que devem considerar “a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras”, conforme a nova redação expressa no § 3º do art. 98 da Lei nº 9.610/1998. Vejamos:

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornamse mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

(...)

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a bo -fé e os usos do local de utilização das obras . (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à competência do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. TV A CABO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO EXIBIDO NO PERÍODO DE COBRANÇA. TABELA DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE E EFICÁCIA. 1. Completa ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se configurando eivada a decisão que apenas não interpreta como pretende a parte recorrente a legislação disciplinante. 2. "Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares. Precedentes. Recurso provido." ( REsp 612.615/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 07/08/2006) 3. "Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998 ." ( REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017). EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1629986 - RJ(2016/0260047-2)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Data do Julgamento: 30.08.2019.

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO AUTORAL. OBRAS MUSICAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUTORIZAÇÃO PARA EXIBIÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CRITÉRIOS DE COBRANÇA. TABELA DO ECAD. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Ação ajuizada em 21/10/2008. Recursos especiais interpostos em 17/12/2013 e conclusos ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal, além de examinar se houve cerceamento de defesa e definir o prazo prescricional incidente sobre pretensão de cobrança de direitos autorais, é analisar pedido de revisão dos valores praticados pelo ECAD e verificar se é ou não necessária autorização para utilização de composições musicais e literomusicais integrantes de obras audiovisuais exibidas em cinemas. 3. Os juízos de origem entenderam que não seria necessária maior dilação probatória para solução da controvérsia, de modo que estaria autorizado o julgamento antecipado da lide. O exame da tese contrária exigiria revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em recurso especial por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. A pretensão de reparação dos danos causados em razão da utilização de obras musicais, literomusicais ou fonogramas sem a devida autorização prescreve em três anos. Precedentes. 5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 6. O art. 68, caput, da LDA contém disposição específica a impedir a utilização, sem autorização, de composições musicais, literomusicais ou fonogramas em representações e execuções públicas, sendo certo que, previamente 8 ao uso das obras, deve ser apresentada ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. 7. Constitui atribuição do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais, conforme definição em regulamento aprovado em assembleia composta pelos representantes das associações que o integram, sendo, por conseguinte, válida a tabela de preços por ele instituída. Precedentes. 8. As alterações promovidas pela Lei 12.853/13 à LDA não modificaram o âmbito de atuação do ECAD, que permanece competente para fixar preços e efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais. Precedente. 9. Rever o montante arbitrado a título de honorários advocatícios só é possível, em recurso especial, quando constatada nítida irrisoriedade ou exorbitância, circunstâncias ausentes no particular. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. STJ. REsp 1694254/SP. Relator Ministro NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA - Julgamento: 18/09/2018 – Data da publicação: 21/09/2018.

No mesmo, caminha a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. REALIZAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE , DE TRÊS EVENTOS SEM QUE HOUVESSE A ARRECADAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS PELA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL NOS EVENTOSCITADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO O RÉU A SE ABSTER DE REALIZAR E PROMOVER TODA E QUAISQUER EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS AO ECAD, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA POR CADA DESCUMPRIMENTO, A SER FIXADA EM EVENTUAL FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTES AOS EVENTOS DESCRITOS NA INICIAL, NO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CUSTO TOTAL DOS MESMOS. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DIREITOS AUTORAIS QUE SÃO DEVIDOS AINDA QUANDO DECORRENTES DE ATIVIDADES GRATUITAS. REMUNERAÇÃO DO ARTISTA QUE SE APRESENTA QUE NADA TEM A VER COM OS DIREITOS AUTORAIS DAS MÚSICAS QUE VAI CANTAR, DE MODO QUE É IRRELEVANTE SE O INTÉRPRETE APRESENTOU OBRAS DE SUA PRÓPRIA AUTORIA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MANUAL DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ARTIGO 105 DA LEI9.610/98. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. (0000183-65.2017.8.19.0035 -REMESSA NECESSARIA Des (a). MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 16/10/2019 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Nesse diapasão, tem-se que os valores cobrados pelo autor estão em consonância com o disposto em seu regulamento, havendo o que se reparar na sentença impugnada, apenas para determinar com certeza que o valor a ser pago é de 10% sobre a receita bruta auferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apenas para determinar com certeza que o valor a ser pago é de 10% sobre a receita bruta auferida.

É como voto.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024